Tribunal: STF
Processo: Pet 8425
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido de medida cautelar, ajuizada com base no art. 1.029, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, pela qual se pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
    “Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. Acordão do Tribunal de Contas. Tomada de contas especial. Competência de Julgamento. 1. Em que pese entendimento do STF no sentido de que não compete à Corte de Contas julgar as contas anuais de prefeito, é possível a ela, em se tratando de procedimento de análise de legalidade de ato administrativo, aplicar pena de multa a prefeito. 2. Recurso provido”. (eDOC 12, p. 6)
    Na petição inicial, o requerente narra que o recurso extraordinário a que se pretende atribuir efeito suspensivo impugna decisão do Tribunal de Justiça local que reconheceu a competência do Tribunal de Contas para julgar prefeito municipal, em sede de tomada de contas especial, e lhe aplicar as sanções pertinentes, contrariamente ao que fora decidido por esta Corte no RE 848.826 (tema 835 da sistemática de repercussão geral). Sustenta, assim, que compete às Câmaras Municipais o direito de julgar todas as contas do prefeito, sem nenhuma distinção entre contas de gestão ou de governo.
    O requerente defende, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, tendo em vista a existência do fumus boni juris, pelas razões acima expostas, e do periculum in mora, ao argumento de que está na iminência de ser novamente demandado, em ação de execução, para que quite título executivo sem fundamento. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
    Nesses termos, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, vejamos alguns precedentes desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. Segundo orientação firmada por esta Corte, a atribuição de efeito suspensivo ou de tutela recursal ao agravo de instrumento é medida excepcional, que somente se justifica se houver densa probabilidade de conhecimento e de provimento do próprio recurso extraordinário. No caso em exame discute-se a a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa ao processo falimentar, em especial ao curso que tomou o pedido de falência em relação à ora agravante. Não há excepcionalidade que justifique a superação imediata dos precedentes desta Corte acerca do caráter infraconstitucional das violações constitucionais alegadas” (AC 2.744-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.4.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSOEXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional, que somente se justifica se houver: a) probabilidade de conhecimento e de provimento do recurso extraordinário; e b) demonstração pela parte de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente. Precedentes”. (AC 2902 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2011)
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial ( ope judicis ) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu , a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO”. (Pet 6444 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)
    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça de origem entendeu que compete ao Tribunal de Contas, em sede de análise de legalidade de ato administrativo, aplicar pena de multa a prefeito, considerando que o título a ser executado foi gerado após processo administrativo de tomada de contas especial.
    De fato, esta Corte, em repercussão geral, já assentou que a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, conforme se denota da ementa do julgado, abaixo transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 848826, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017)
    Não obstante a isso, na ocasião daquele julgamento, reconheci a peculiaridade que se coloca quanto à atividade do Tribunal de Contas na chamada tomada de contas. De fato, nesse procedimento, a Corte de Contas pode condenar o Chefe do Poder Executivo municipal, sem que seja necessário o posicionamento da Câmara dos Vereadores, diferentemente do que ocorre em análise de contas do prefeito para fins de inelegibilidade. 
    Chega-se a essa conclusão pela própria leitura do art. 71, II, do texto constitucional (de observância obrigatória pelos demais Entes), segundo o qual, compete ao Tribunal de Contas efetivamente julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, bem como as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 
    Percebe-se, pois, que o dispositivo constitucional parece ser aplicável exatamente ao presente caso, em que o Tribunal de Contas julgou ilegal a dispensa de licitação supostamente cometida pelo então prefeito, constituindo título executivo, para fins de ressarcimento ao Erário, e não para condenar o administrador à inelegibilidade. 
    Parece assistir assim, razão ao Tribunal de origem que se posicionou de acordo com o entendimento exposto, conforme se denota do trecho do acórdão a seguir transcrito:
    “Como se vê, ao contrário do que entendeu o magistrado de piso, a multa executada não decorre de análise de contas do prefeito do Município de Porto Velho; pelo contrário, o crédito executado decorre de sanção imposta pela Corte de Contas em razão do julgamento de irregularidade encontrada em despesa realizada sem o necessário procedimento licitatório.
    […] se trata de processo diverso da prestação de contas, o que garante ao Tribunal de Contas atribuição para aplicar sanção, pois assim aconteceu em exame de legalidade de ato administrativo. Portanto, legítimo e exequível o crédito em comento”. (eDOC 12)
    Desse modo, não verifico a existência do requisito da probabilidade do direito alegado, necessário para a concessão da tutela pretendida.
    Ante ao exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente